Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715322-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA AGRAVADO: MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourdes Conceição Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Maria Luzinete Batista Sousa Fernandes contra a ora agravante, Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S.A. e outros (processo n. 0704305-85.2022.8.07.0020), rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelos réus. Em suas razões recursais (ID 58044726), a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação. No mérito, sustenta, em suma, a prescrição da pretensão da agravada. Para tanto, argumenta que já teria transcorrido o prazo prescricional decenal, o que fulminaria a pretensão da autora/agravada. Diz que não teria sido observada qualquer causa interruptiva da prescrição da pretensão da parte autora/agravada. Assevera que o feito n. 0710245- 70.2018.8.07.0020, movido pela autora/agravada contra a pessoa jurídica agravante, não teria o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Anota que os sócios não teriam integrado o polo passivo do reportado feito, de modo que não poderiam ser prejudicados pela suposta interrupção do curso do lapso prescricional. Enumera precedentes em suposto amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja declarada a prescrição da pretensão da agravada, extinguindo-se o feito de origem. Preparo recolhido (ID 58044734). Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 58071810). Sem Contraminuta (ID 59059016). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, compulsando os autos de origem (processo n. 0704305-85.2022.8.07.0020), verifica-se que foi proferida sentença (ID origem 195431173) pelo Juízo a quo, cuja parte dispositiva possui os seguintes termos: (...) Ante o exposto, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados no processo n. 0716544-92.2020.8.07.0020. Ademais, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES no processo n. 0704305-85.2022.8.07.0020 para: a) DECLARAR a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre a autora e a incorporadora EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S/A SPE (ID. 118577871), que tem como objeto Unidade Imobiliária Autônoma, Loja no 22, localizada do térreo, com banheiro, cuja área privativa é de 30m2, com uma vaga de garagem de no G-86, com 12m2, também localizada no térreo do Edifício Centro Clínico Águas Clara; b) CONDENAR a ré EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S/A SPE a restituir a quantia de R$ 123.421,59 (cento e vinte e três mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), na qual já se compreende a comissão de corretagem, acrescida de correção monetária pelo INPC desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e c) CONDENAR a ré EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S/A SPE ao pagamento da multa penal compensatória prevista na cláusula 8.8 do contrato entabulado entre as partes (ID. 118577871), consistente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da unidade imobiliária efetivamente pago em favor da VENDEDORA, acrescido de correção monetária pelo INPC desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (...) A prolação de sentença nos autos de referência impõe, por certo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. O presente agravo de instrumento, portanto, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da perda superveniente do seu objeto, decorrente da prolação de sentença nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora